Tribunal: TJPA
Processo: 0818616-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818616-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SONIA MARIA DE PAULA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA, ADILSON LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Sonia Maria de Paula, mantendo a decisão que determinou a imissão provisória do Estado do Pará na posse de área situada na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, bem como outras medidas de tutela de urgência para coibir o desmatamento irregular.

2.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à força vinculante do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2019, à alegada violação ao princípio do
non bis in idem
, à ausência de previsão legal para a criação da unidade de restauração ambiental e aos impactos econômicos das medidas judiciais adotadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar devidamente: (i) a força vinculante do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2019; (ii) a impossibilidade de novas sanções em razão do
non bis in idem
; (iii) a inexistência de previsão legal para a criação da unidade de restauração ambiental; e (iv) os impactos econômicos das medidas judiciais sobre a função social da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações do embargante, destacando que o TAC firmado não exclui a adoção de novas medidas protetivas e reparatórias diante da continuidade da degradação ambiental, em conformidade com o dever constitucional de preservação ambiental (CF, art. 225).
5. O princípio do
non bis in idem
não se aplica ao caso, uma vez que a responsabilidade ambiental é solidária e cumulativa, podendo haver sanções administrativas, civis e criminais independentemente da existência de ajuste extrajudicial, conforme jurisprudência do STF e STJ.
6. A criação de unidade de restauração ambiental decorre do princípio da função socioambiental da propriedade e encontra amparo na Lei 12.651/2012, na Lei 6.938/1981 e no artigo 225 da Constituição Federal, sendo válida mesmo sem regulamentação específica estadual.
7. A alegação de impactos econômicos não justifica a revogação das medidas impostas, pois a exploração irregular de área protegida não atende à função social da propriedade, além de tratar-se de bem público estadual imune à posse particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos Sonia Maria de Paula, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, foi assentada a necessidade de recuperação de uma área pública estadual de 10.240,079 hectares, materializada e delimitada, denominada Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, na Gleba Estadual Altamira II, em área arrecadada e matriculada em nome do Estado do Pará. O ente estatal destacou que a recuperação da área abrange tanto o aspecto fundiário quanto o aspecto ambiental.

Narrou que constou no Relatório Técnico nº 001/2023/AISC/SEMAS que a Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu estava perdendo a sua biodiversidade e sofrendo séria desestabilização ambiental em decorrência do desmatamento na unidade de conservação.

Relatou que diversas medidas de segurança foram promovidas, visando frear o avanço desmedido do desmatamento na unidade de conservação.

Salientou que em 2019 foi realizada investigação promovida pela Polícia Civil do Pará, sendo apontado vários autores pelo desmatamento da localidade, no entanto, fora constatado que somente uma família foi responsável por desmatar uma área de aproximadamente 5.574,20 hectares de floresta nativa e que, apesar de os responsáveis pelo desmatamento haverem sido autuados, os atos de degradação ambiental permaneceram acontecendo reiteradamente.

Expôs que em meados de 2022 fora deflagrada operação denominada
Outsiders
, onde fora apontado o senhor Geraldo Daniel de Oliveira como detentor de extensa área pública estadual e maior desmatador florestal da Amazônia.

Na fiscalização
in loco
às áreas desmatadas dentro da Área de Preservação Ambiental Triunfo do Xingu, as informações quanto ao aumento do desmatamento e a utilização de Cadastro Ambiental Rural (CAR) para encobrir os verdadeiros autores foram confirmadas e o nome de Geraldo Daniel de Oliveira foi apontando como o "dono de toda a extensão de terra da Fazenda Ouro Verde", hoje denominada Fazenda Canto Verde, localizada no Município de Altamira, na APA Triunfo do Xingu, e que está inserida dentro de área arrecadada e matriculada em nome do Estado do Pará, denominada Gleba Altamira II.

Fora constatado que a área utilizada pelo senhor Geraldo seria bem superior a área declarada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), como Fazenda Canto Verde, antiga Fazenda Ouro Verde, e que hoje está cadastrada com apenas 15.264,1814 hectares perante a SEMAS, em nome de sua ex-companheira Sonia de Paula, também ré na ação originária.

Destacou a existência de instrumento particular de compra e venda do imóvel rural, no qual a empresa KLOK Investimentos LTDA alienou a posse da área de 25.467,4766ha, denominada de Fazenda Ouro Verde, exatamente a área atual, à requerida Sonia Maria de Paula, com
anuência de seu ex-companheiro, Sr. Geraldo Daniel de Oliveira
, ambos requeridos na demanda de origem
.

Apontou que para corroborar com a teoria de que o senhor Geraldo Daniel de Oliveira omitia a real área da Fazenda Canto Verde/Ouro Verde, de sua real e efetiva ocupação, descobriu-se no processo criminal - Processo Judicial nº 0801033-94.2022.8.14.0053, o documento de Declaração de Imposto sobre a Renda de Sonia Maria de Paula, CPF: 466.557.351-49 (ID 66426017, fl. 143, dos autos de origem), no qual continha a verdadeira área da fazenda Ouro Verde/Canto Verde, qual seja 25.467,40 hectares, objeto do contrato supramencionado.

Frisou que a verdadeira área da Fazenda Ouro Verde, atual Canto Verde, é de 25.467,40 hectares, mas que estava sendo declarada área extremamente menor, de 15.264,903 hectares, sendo encontrados dois Cadastros Ambientais Rurais referentes às Fazendas Lacerda e Recreio, em nome de Adilson Lacerda, cujo Geraldo Daniel de Oliveira é o Procurador. Além disso, a área desmatada objeto da ação incide, em parte, dentro da área da Fazenda Canto Verde conforme declaração do CAR, cuja posse consta declarada na SEMAS em favor de Sônia Maria de Paula, ex-companheira de Geraldo Daniel de Oliveira, de quem este também é Procurador.

No mês de junho de 2022, o Sr. Geraldo Daniel de Oliveira foi preso em flagrante pela prática de vários crimes ambientais na região, como desdobramento da operação
Outsiders
.

O Estado, portanto, requereu a condenação dos requeridos para que não explorem mais a área indicada, bem como a indenização por danos materiais, morais, coletivos e sociais, causados pelo desmatamento de área pública estadual. No aspecto fundiário, pugnou pela imediata restituição da área, com o objetivo de criar uma unidade de restauração ambiental no Estado.

O Douto Magistrado
a quo
deferiu a tutela pretendida nos seguintes termos:

“Entendo
evidente a necessidade de se evitar a repetição dos atos nocivos ao meio ambiente como os narrados no bojo da ação
.

Registro que a concessão da presente tutela de urgência inibitória
não tem como objeto o dano ambiental já praticado, ao qual, no final da ação se procedente, serão cominadas as sanções proporcionais e razoáveis para a sua repressão e reparação, sendo que a tutela ora pretendida reside na tutela preventiva ao meio ambiente, para que se evite a prática de outros atos de degradação ambiental, para além do processo em trâmite, mas cuja probabilidade de ocorrência se extrai deste último.

Dito isso, considerando que a medida pleiteada é admitida no ordenamento pátrio, consoante incisos II e III do art. 14 da Lei n° 6.938/81, com a finalidade de resguardar a proteção do meio ambiente, seu deferimento se impõe.

ANTE O EXPOSTO, reconhecendo presentes os requisitos necessários à sua concessão:

1.2.1.
DEFIRO
em sede de tutela provisória de urgência, para determinar aos requeridos
GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA, SÔNIA MARIA DE PAULA e ADILSON LACERDA, obrigação de não fazer
:

a) para que se abstenha de ingressar ou de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área correspondente a 10.240,079ha, constante no memorial descritivo de Id Num. 103325929 - Págs. 2-8, Id Num. 103325930 - Pág. 1, Id Num. 103325932 - Pág. 1 e Id Num. 103325933 - Pág. 1.

Estipulo
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento
, para a medidas fixada no item 1.2.1, alínea 'a'.

1.2.2.
DEFIRO LIMINARMENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DESTA DEMANDA,
correspondente a 10.240,079ha, descrito na inicial e constante no memorial descritivo de Id Num. 103325929 - Págs. 2-8, Id Num. 103325930 - Pág. 1, Id Num. 103325932 - Pág. 1 e Id Num. 103325933 - Pág. 1.

1.2.3.
DEFIRO A INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES dos requeridos GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA,
portador do CPF nº 277.964.931-34,
SÔNIA MARIA DE PAULA,
portadora do CPF nº 466.557.351-49
e ADILSON LACERDA
, portador do CPF nº 658.715.532-49,
até o montante de até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, mediante o uso dos Sistemas BACENJUD e RENAJUD, devendo o cumprimento das referidas diligências e eventuais incidentes serem autuados em apartado. Fica expressamente consignado que deverá ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado pelo réu.

1.2.4.
DEFIRO
, em sede de tutela provisória de urgência,
AUTORIZAÇÃO a todo órgão de controle e fiscalização a imediata apreensão, retirada e destruição de qualquer bem móvel ou imóvel existentes na área e que obstem a regeneração natural da floresta ilegalmente desmatada
.

1.2.5.
DEFIRO

e

determino
, até o julgamento final da presente ação,
a suspensão de todos os contratos de financiamento em andamento celebrados e a celebração de novos entre estabelecimentos oficiais de crédito com a parte requerida, assim como a suspensão e/ou perda de todo e qualquer incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público com o requerido
, limitados(as) aos relacionados à área objeto da presente ação, localizada no município de Altamira/PA, ou em outras, em que o requerido realize atividades sem autorização do órgão ambiental competente.

(...)

O descumprimento do preceito do item 1.2.5, resultará na aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, fixada em detrimento do requerido. Ressalto que as multas aplicadas a cada um dos demandados são autônomas e independentes entre si.”

Inconformada, a senhora Sonia Maria de Paula interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que a área fora dividida em 2019, quando se separou do senhor Geraldo, antes, portanto, da ocorrência dos danos alegados. Salientou que desde então exerce posse somente da área que hoje é denominada Canto Verde, afirmando não possuir qualquer relação com o senhor Geraldo.

Narra que na fragmentação do imóvel, em abril de 2019, a Agravante cedeu aproximadamente 10 mil hectares a Geraldo, os quais mantiveram o nome Ouro Verde, e ficou com os aproximadamente 15 mil hectares restantes, os quais receberam a denominação Canto Verde.

Afirmou que a sua declaração de imposto de renda foi feita de forma equivocada, mantendo-se as medidas anteriores da área, destacando que os imóveis são independentes e se mantém sob a posse de pessoas distintas, ao passo que afirma não fazer parte dos eventos danosos ao meio ambiente.

Sustenta que o relatório emitido pela autoridade administrativa sob o ID nº 001/2023/AISC/SEMAS não possui presunção de legitimidade, não sendo possível forçar a teoria de que a Fazenda Ouro Verde se mantém sob o controle do senhor Geraldo.

Relatou que fora autuado Termo de Compromisso sob o nº 1.315/2022, aderindo ao Programa de Regularização Ambiental perante a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, para regeneração ambiental sobre área de supressão vegetal que totaliza 968,5393 hectares, com cronograma de recuperação da área por um período de 18 anos.

Destacou que o acordo por si só demonstra a autonomia da área que possui e que há violação à segurança jurídica a determinação das medidas de constrição, por não ser parte legítima a compor o polo passivo da ação.

Aduz que não é possível aplicar a indisponibilidade de bens em sede de cognição sumária.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Foi interposto recurso de Agravo Interno, onde a Agravante salienta que não possui conexão com os danos ambientais apurados e que a área de sua propriedade, Fazenda Canto Verde, foi desmembrada de outra fazenda em 2019, permanecendo em conformidade com as normas ambientais, com 81% da área preservada. Argumenta que firmou Termo de Compromisso para a recuperação das áreas degradadas e que o ajuizamento da Ação Civil Pública posterior a esse acordo viola o princípio da segurança jurídica.

A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o objetivo de suspender a indisponibilidade de seus bens e direitos, sustentando que a medida lhe causa graves prejuízos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Face ao julgamento foram opostos Embargos de Declaração, alegando omissão acerca da análise do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 2019, que, segundo ele, possuiria força vinculante como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV, do CPC, e impediria novas sanções pelos mesmos fatos, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
(art. 5º, LIV, da CF).

Afirma a inexistência de previsão legal para a criação da unidade de restauração ambiental estadual, cuja regulamentação dependeria de projeto de lei ainda em tramitação, afrontando o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF).

Sustenta a desconsideração dos impactos econômicos das medidas provisórias que inviabilizam o acesso a crédito e incentivos fiscais, comprometendo a função social e econômica da propriedade, conforme garantido pelos artigos 5º, XXII e XXIII, e 170, VI, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, pois as questões levantadas já foram devidamente apreciadas pelo Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Destaca que o TAC firmado em 2019 não exclui a adoção de novas medidas judiciais preventivas e reparatórias, especialmente diante da continuidade do desmatamento, prevalecendo o princípio da reparação integral e a função social da propriedade. Afirma que a área em questão é de domínio público estadual e a ocupação pelo embargante desde 2015 não gera direito de posse sobre terra pública, sendo legítima a atuação do Estado para impedir atividades degradadoras e que os impactos econômicos alegados pelo embargante não podem se sobrepor à necessidade de proteção ambiental e regularização fundiária da área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão ao não analisar detidamente a força vinculante do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 2019, bem como a alegada afronta ao princípio do non bis in idem. Argumenta, ainda, que a criação de unidade de restauração ambiental estadual carece de previsão legal, e que as medidas provisórias impostas inviabilizam a função social da propriedade.

Ocorre que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a interposição dos presentes embargos.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Com efeito, o v. acórdão enfrentou a matéria relativa ao TAC firmado, concluindo que tal instrumento não exclui a adoção de outras medidas judiciais protetivas e reparatórias. Conforme dispõe o artigo 225, da Constituição Federal, o dever de preservação ambiental é imprescritível e se impõe ao Poder Público e à coletividade. Nesse contexto, a existência de um acordo anterior não impede a adoção de medidas adicionais quando constatada a permanência da degradação ambiental, como ocorre no caso concreto.

Ademais, a questão do
non bis in idem
também foi enfrentada e afastada no acórdão recorrido, haja vista que o TAC não exaure as responsabilidades do embargante, especialmente porque a conduta deletéria ao meio ambiente persistiu após sua assinatura. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são uníssonos no sentido de que a responsabilidade ambiental é solidária e cumulativa, englobando penalidades administrativas, civis e criminais independentemente de ajustes extrajudiciais. Leia-se:

[...] Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal l, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 417408/RJ AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2012).

[...] A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem
. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.15/2/2011;AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j.24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1254935/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2014).

Quanto à criação de unidade de restauração ambiental, frise-se que a recuperação de áreas degradadas decorre do princípio da função socioambiental da propriedade e encontra amparo na Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), no artigo 14 da Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e no artigo 225 da Constituição Federal. O dever de recuperar áreas degradadas é inerente ao uso sustentável dos recursos naturais, independentemente da existência de legislação específica regulamentando uma unidade estadual.

Por fim, não prospera a alegação de que as medidas judiciais inviabilizam a função social da propriedade. No caso dos autos, está devidamente demonstrado que a área em discussão integra a Gleba Altamira II, de titularidade do Estado do Pará, sendo, pois, imune a pretensão de posse particular. Ademais, a exploração descontrolada do meio ambiente em região de proteção ambiental jamais poderá ser considerada como atendimento à função social da propriedade, pois tal instituto pressupõe compatibilidade entre desenvolvimento econômico e preservação ecológica.

Em verdade, os embargos opostos revelam mero inconformismo com o desfecho da decisão, e não a existência de qualquer omissão ou contradição, razão pela qual devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025